Tribunal: TJDFT
Processo: 0005174-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPERTINÊNCIA. PRÁTICA DA DIFUSÃO ILÍCITA DE DROGAS EVIDENCIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Não é possível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal) quando o conjunto probatório - em cotejo ao depoimento dos policiais condutores do flagrante, corroborados pelo local conhecido por traficância na região, além de o acusado possuir inúmeras condenações por tráfico de entorpecentes - evidencia a prática da difusão ilícita de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.